Tribunal: STF
Processo: HC 186034
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Henrique de Lossio e Seiblitz em favor de Mauricio Fernando Vallim de Lossio e Seiblitz, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 581.272/RJ (evento 7).
    Narra a inicial que, em 12.5.2020, ‘o paciente foi recolhido preso por conta do cumprimento de 02 (dois) mandados de prisão’ dada a execução das penas de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática dos delitos de apropriação indébita e de estelionato (arts. 168 e 171 do CP), e de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão pelos delitos de falsificação de documento particular e de uso de documento falso (arts. 298 e 304 do CP). 
    Ato contínuo, “o paciente não tendo condições de aguardar o prazo de praxe até o pronunciamento do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro” impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu a liminar.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o HC 581.272/RJ (evento 7).
    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao paciente “enquanto perdurar o cenário de pandemia da COVID-19”. Argumenta que o paciente é idoso, assim inserido no grupo de risco do novo coronavírus. Menciona a Recomendação 62/CNJ para reforçar a necessidade de revisão da prisão do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “Decido. 
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso de agravo regimental. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado de ofício. 
    Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. 
    Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. 
    A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula n. 691/STF). 
    Passo a analisar a situação concreta aqui posta. 
    Como se apreende, foi bem fundamentada a r. decisão que indeferiu pedido liminar em impetração pela impossibilidade de conceder perfunctoriamente a ordem em matéria complexa (execução penal), mesmo em se tratando da atual situação de pandemia de coronavírus. 
    Como dito, sobre a efetiva ameaça à saúde do paciente, não houve qualquer debate na origem. 
    Contudo, ao fim, o eg. Tribunal a quo ainda não se manifestou acerca do tema da presente impetração, ficando impedida esta eg. Corte de proceder à sua análise (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 
    Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: 
    (…)
    Igualmente, se manifesta o col. Supremo Tribunal Federal: 
    (…)
    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo a nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância. Confira-se: 
    (…)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, "a", e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ. ”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora